Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-64.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÉBITOS DE IMÓVEL ALIENADO. CONTAS DE ÁGUA. NATUREZA PESSOAL. PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 78 da Resolução no 14/2011 da Agência Reguladora de Águas - ADASA, o fornecimento de água caracteriza-se como uma relação contratual, vinculando diretamente a empresa prestadora do serviço e o titular em nome de quem foram feitos os registros.

2. Não existe qualquer lei definindo de quem é a responsabilidade pela transferência de titularidade das contas junto às prestadoras de serviço público de água, esgoto ou luz. Segundo a praxe comercial, essa responsabilidade recai sobre o comprador.

3. Se o comprador se obrigou expressamente a arcar com todas as despesas do imóvel a partir da data de transferência da posse, então as contas de natureza pessoal devem ser quitadas pelo novo proprietário, obedecendo às regas dispostas no contrato firmado. Vale dizer, as despesas com água se vinculam ao titular e não ao bem.

4. Mesmo diante da venda do imóvel para terceiros, o caráter pessoal das contas de água não permite isentar a recorrente do dever de pagar os débitos efetuados, sem a efetiva comprovação da tentativa de alterar a titularidade do registro perante a prestadora de serviço. 4.1 A eventual transação particular, para passar os bens a terceiros, deve observar todas as formalidades e cautelas para não prejudicar ou atingir a esfera de direitos de quem não integrou esse novo negócio jurídico.

5. Segundo construção jurisprudencial pacífica, configura dano moral indenizável, em razão da violação aos direitos da personalidade, em especial ao nome e à imagem, a inserção indevida de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

6. Recurso conhecido e não provido.